Tribunal: TJES
Processo: 5003999-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003999-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SOUZA CARVALHO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO Nº 5003999-76.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO SOUZA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS ROBERTO SOUZA CARVALHO

contra a decisão ID 868686, que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos no bojo da Ação de Execução nº 0004698-41.2010.8.08.0021 ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

Em suas razões o agravante afirma, em síntese, que a verba é impenhorável, porquanto a dívida não é alimentar (CPC, §2º, art. 833) e o período de calamidade pública vivenciada em decorrência do COVID-19 induz a uma situação excepcional que impede a constrição de valores.

Por meio da decisão ID 907140 indeferi a tutela antecipada recursal.

Irresignado, o agravante interpôs recurso de agravo interno (ID 1093663).

Contrarrazões ofertadas nos ID’s 1094605 e 5003999.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARLOS ROBERTO SOUZA CARVALHO

contra a decisão ID 868686, que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos no bojo da Ação de Execução nº 0004698-41.2010.8.08.0021 ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A.

Em suas razões o agravante afirma, em síntese, que a verba é impenhorável, porquanto a dívida não é alimentar (CPC, §2º, art. 833) e o período de calamidade pública vivenciada em decorrência do COVID-19 induz a uma situação excepcional que impede a constrição de valores.

Por meio da decisão ID 907140 indeferi a tutela antecipada recursal.

Irresignado, o agravante interpôs recurso de agravo interno (ID 1093663).

Contrarrazões ofertadas nos ID’s 1094605 e 5003999.

Pois bem.

Na origem,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
ingressou com ação de execução fundada em título executivo extrajudicial em razão do inadimplemento relativo ao contrato de consignação em folha de pagamento firmado com o recorrente
CARLOS ROBERTO SOUZA CARVALHO
em 2008.

No momento de ingresso da demanda, em maio de 2010, a dívida perfazia o montante de R$ 30.352,22 (trinta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Em 2019, ainda sem conseguir a satisfação do débito, o banco exequente requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente, o que foi parcialmente acolhido pela Julgadora
a quo
ao deferir a penhora do valor correspondente a 15% (quinze por cento) do seu salário.

Contra essa decisão, fora interposto o presente recurso.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Após nova análise dos autos, tendo por bem confirmar a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
bem como aquela que prolatei quando do recebimento do recurso.

Acerca da alegada impenhorabilidade absoluta das verbas objeto de constrição judicial, pois decorrentes de seus vencimentos, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3
o
. (grifei).

Como se vê, ainda, do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.

Na hipótese versada nos presentes autos não há controvérsia acerca do fato de que a penhora recaiu sobre a renda decorrente dos vencimentos do devedor, bem como que a dívida não é de natureza alimentar.

Tais circunstâncias, a princípio, poderiam levar ao acolhimento da pretensão do executado, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar
parte
da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

_______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Inclusive em análise do acórdão paradigma EREsp 1582475/MG, observa-se que a penhora foi efetivada diretamente sobre o valor da remuneração do devedor, incidindo em percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida).

Por tal razão, a simples alegação de que a penhora recaiu sobre verba salarial e que a dívida não possui natureza alimentar não é suficiente, no meu modo de ver, para a reforma da decisão recorrida.

Ademais, importa mencionar que, na esteira do entendimento jurisprudencial majoritário, a penhora foi efetivada em percentual que preserve a manutenção digna do executado e dos seus dependentes, pois, no caso, a penhora se fez em 15% do salário do devedor.

Cito, por oportuno, precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe 31/08/2020).
2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade salarial (artigo 833, IV, CPC) para a satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família. 3. In casu, não obstante a penhora tenha recaído sobre conta bancária na qual a devedora recebe seu salário, tendo em vista que o quantum bloqueado corresponde a 12% (doze por cento) da remuneração por ela percebida no mês anterior à constrição e que inexiste nos autos comprovação de que a manutenção do bloqueio inviabilizará a sua subsistência digna e de sua família, a mitigação da regra da impenhorabilidade é medida que se impõe
. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJGO; AI 5294472-63.2021.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 27/08/2021; DJEGO 31/08/2021; Pág. 1205).
grifei

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE A DECISÃO DA CORTE. NÃO CARACTERIZADA HIPÓTESE CAPAZ DE INFIRMAR A CONSTRIÇÃO SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em relação a penhora de salário, a Corte sem se posicionado de acordo com contemporâneo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (03.10.2018), que, por sua Corte Especial, no julgamento dos ERESP 1.582.475/MG, admite exceção implícita a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas na legislação, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.
2. Conquanto seja possível reavaliar a questão acerca da impenhorabilidade de salário por fato superveniente a decisão anterior que o fixara, faz-se necessário que a parte devedora prove de forma inequívoca de que a constrição compromete o seu mínimo existencial e sua dignidade, o que não restou demonstrado no caso concreto
. 3. Agravo de instrumento não provido.
(TJDF; AGI 07157.38-83.2021.8.07.0000; Ac. 136.4399; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 12/08/2021; Publ. PJe 30/08/2021)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. PERCENTUAL EXCESSIVO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL A SER PENHORADO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS.
O art. 833, IV, do CPC consagra a hipótese de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; todavia, referida proteção não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente
. A adequada exegese do dispositivo cria situações excepcionais, mais consentâneas com a realidade do caso concreto, nas quais se mitiga essa regra de impenhorabilidade, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, dessa forma, a penhora de parte do salário do devedor desde que, com isso, não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família. Permitida no caso concreto, consideradas as suas circunstância, redução da penhora buscada pelo credor/exequente para 10% dos rendimentos líquidos dos executados/agravantes.
(TJMG; AI 0210597-75.2021.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 26/08/2021; DJEMG 26/08/2021)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PRESERVAÇÃO DE QUANTIA SUFICIENTE À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)
.
2. Admitida, no caso concreto, a mitigação da regra do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a penhora deve recair somente sobre parcela do salário do devedor que não comprometa a sua subsistência e de sua família
. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; AgInstr 0025787-78.2021.8.16.0000; Iporã; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Luiz Carlos Gabardo; Julg. 23/08/2021; DJPR 23/08/2021)

Assim, por compreender que a impenhorabilidade absoluta depõe contra a efetividade da justiça, bem como que o art. 833, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, tenho que é possível determinar a penhora de percentual de salário do devedor.

Saliento, como já relatado, que a dívida é de 2008 e a demanda foi ajuizada em 2010, não tendo o exequente, até então, logrado êxito em satisfazer o seu crédito.

Desse modo, o Poder Judiciário não pode fechar os olhos para a realidade do processo posto e contribuir para o estado de permanente inadimplência que o executado pretende impor ao recorrido, mormente quando ele não indica nenhum plano para a satisfação da dívida, tampouco demonstra, efetivamente, que o percentual objeto da penhora inviabiliza a sua digna manutenção.

Por fim, não se desconhece que o estado de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus ocasionou abruptas modificações econômicas e sociais em nosso país.

Ocorre que, no caso dos autos, não há nenhum documento probatório que demonstre que a pandemia afetou, concretamente, a situação financeira do recorrente, reduzindo a sua renda e/ou afetando sua capacidade de quitar a dívida contraída.

De igual modo, reitero, também não vislumbro qualquer meio de prova que comprove que a penhora tenha afetado a subsistência do agravante ou de sua família.

Com efeito, a manutenção da decisão recorrida se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao
agravo e JULGO PREJUDICADO o agravo interno
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA
–
SALÁRIO

–
ART. 833, DO CPC
–
AUSÊNCIA DE PROVA
–
AGRAVO

DES
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

3.
Assim, por compreender que a impenhorabilidade absoluta depõe contra a efetividade da justiça, bem como que o art. 833, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, compreendo que é possível determinar a penhora de percentual de salário do devedor.

4.
No caso, importa mencionar que, na esteira do entendimento jurisprudencial majoritário, a penhora foi efetivada em percentual que preserve a manutenção digna do executado e dos seus dependentes, pois, no caso, a penhora se fez em 15% do salário do devedor.

5.
Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.